Tribunal: TJSP
Processo: 2064786-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou os embargos de declaração e aplicou multa ao embargante no valor de um salário mínimo. Inconformismo. Cabimento. Decisão de natureza diversa da pretensão formulada em embargos de declaração. Nulidade reconhecida. Recurso provido.